Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. IMPEDIMENTO DE ACESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TEMA 532/STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação da parte demandada na obrigação de proceder à revisão da fatura do mês 9/2023 pela média de consumo dos seis meses anteriores, bem como de indenização por dano moral.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a revisão de fatura de cobrança pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto em sua residência. Sustentou que sempre consumiu um valor médio de R$ 60,00 e que, no entanto, recebeu cobrança referente a 9/2023 no valor de R$ 434,90. Aduziu que a medição destoa dos valores faturados nos meses anteriores, que não houve manutenção interna ou externa no encanamento no endereço indicado e que inexiste vazamento ou irregularidade do hidrômetro, tratando-se de hipótese de medição errônea.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com suporte nas condições financeiras demonstradas nos autos. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da declaração de nulidade do débito impugnado e da condenação da CAESB a emitir nova fatura relativa aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto quanto ao mês impugnado, bem como a promover indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a cobrança impugnada destoa de seu padrão de consumo, tendo, inicialmente, imaginado tratar-se de erro na leitura no hidrômetro. No entanto, tomou ciência de que a cobrança impugnada decorreu de impedimento na leitura do medidor, fundamento da sentença de improcedência. Argumenta que as fotos do local da medição trazidas aos autos não são provas idôneas capazes de demonstrar que havia impedimento de leitura do hidrômetro. Ainda, aduz ser impossível ao consumidor demonstrar que o alegado impedimento de acesso ao hidrômetro não ocorreu.

6. Tratando-se de hipótese de prestação de serviço público e sendo a recorrente a destinatária do serviço prestado pela recorrida, resta configurada a relação de consumo. Assim, a questão deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

7. Consta dos autos documento emitido pela CAESB que atesta que a companhia não teve acesso ao hidrômetro para realização da leitura e faturamento nos meses 6/2023, 8/2023, 9/2023 e 10/2023 (ID 54927742), tendo a consumidora sido notificada quanto ao impedimento de acesso. Na fatura de ID 54927713, por sua vez, tem-se o lançamento de multa e o motivo da penalidade (PORTÃO FECHADO-IMÓVEL HABITADO. 2 IMPEDIMENTOS CONSECUTIVOS OCORRENCIA SUJEITO A MULTA E CORTE, RESOLUCAO ADASA No 14/2011). Também consta dos autos a informação de que a consumidora solicitou vistoria em seu domicílio e que, tendo o vistoriante comparecido ao local no dia 30/9/2023, não havia ninguém para atendê-lo. Assim, mesmo tendo solicitado vistoria em seu domicílio, a recorrente não viabilizou o acesso ao funcionário da recorrida.

8. A CAESB é sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário no âmbito do Distrito Federal, sendo-lhe lícito, com suporte no Decreto Distrital no 26.590/06, aplicar penalidades no exercício do poder de polícia.

9. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 532/STF, “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”.

10. Nesse cenário, os atos administrativos emitidos pela recorrida com base no poder de polícia gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual pode ser afastada mediante produção de prova em contrário.

11. No caso, a recorrente não logrou comprovar o equívoco na atuação da recorrida. Nesse cenário, incabível a declaração de inexistência do débito impugnado, bem como a condenação por danos morais.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.